Tribunal: TJDFT
Processo: 0734848-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734848-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS, ANTONIO IVES SOUTO PEREIRA D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 30740343, a agravante noticia que descobriu o falecimento do réu Antônio Ives Souto Pereira, em razão da existência da ação de inventário no 2011.01.1.133630-4, motivo pelo qual emendou a inicial, excluindo-o do polo passivo da ação. Diante disso, pugna pela exclusão do agravado Antônio Ives do presente recurso. Em consulta aos autos originários, verifico que o Juízo a quo, de fato, já havia consignado acerca do óbito do réu mencionado, tendo, inclusive, oportunizado à autora a emenda à inicial para eventual retificação do polo (ID 105389035 – processo referência), o que foi realizado pela requerente mediante a peça de ID 107358628 (processo referência). Ademais, o Magistrado Singular ainda não determinou a citação da parte requerida, de modo que não vislumbro óbice ao pleito da agravante. Assim, defiro o pedido da recorrente para retificação do polo passivo do agravo de instrumento em epígrafe, excluindo-se o recorrido Antônio Ives Souto Pereira. À diligente Secretaria para adotar as medidas necessárias ao cumprimento do presente decisum. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador